Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718517-45.2020.8.07.0000 Agravante(s) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO Agravado(s) EDVALDO LIMA DE SANTANA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas Auto contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, n. 0702390-29.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por Edvaldo Lima de Santana, uma das quais deferiu a exclusão da litisconsorte Hanaiara Carina Morais do polo passivo da demanda e outra que admitiu o depósito judicial de valores, in verbis (Id 17078725 - p. 1-2): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Acolho a emenda de ID no 55634945. Exclua-se, por conseguinte, do polo passivo do presente feito, HANAIARA CARINA MORAIS. Anote-se. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Na hipótese de não localização da parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo deferida a realização de consulta aos bancos de dados dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro o depósito judicial, no prazo de 05 (cinco) dias, dos valores indicados na petição de ID no 58674864, atualizados monetariamente, segundo índices sufragados pelo TJDFT, e acrescidos de juros moratórios à razão de 1% ao mês, computados a partir da data dos respectivos vencimentos, bem como dos valores das demais prestações eventualmente vincendas no curso da demanda. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Inconformado, o réu Edvaldo Lima de Santana interpõe o presente agravo de instrumento (Id 17078719), com preparo devidamente recolhido (Id 17078734 - p. 2). Defende a necessidade de reforma das decisões, argumentando não existir relação jurídica entre o Fundo de Investimento, ora recorrente, e o agravado, autor da ação de conhecimento, haja vista que o contrato de empréstimo pessoal com garantia veicular – veículo de marca FIAT, modelo UNO WAY 1.4, placa JPK 2821, cor BRANCA -, no valor de R$ 11.043,87 (onze mil quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), foi entabulado com a Sra. Hanaiara Carina Morais, em 30/8/2018. Afirma que o acordo de venda do veículo gravado de alienação fiduciária realizada pela devedora fiduciária e o agravado, sem a sua anuência, ou seja, do credor fiduciário, não lhe pode ser oposto. Nesse descortino, assevera ter incorrido em equívoco o MM. Magistrado de primeiro grau ao receber a petição inicial e deferir os pedidos formulados pelo agravado na origem, de exclusão da litisconsorte, Sra. Hanaiara, e de depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato formalizado, pois inexiste legitimidade ativa do agravado para exigir do ora agravante qualquer obrigação vinculada à CCB no 3000489116/18, assim como inexiste legitimidade passiva do agravante para atender a qualquer pretensão do agravado nesse sentido, haja vista que estes jamais tiveram qualquer relacionamento, tampouco possuem qualquer vínculo obrigacional, ou formalizaram qualquer negócio jurídico. Pontua que, consoante exposto pelo próprio agravado na exordial da ação de origem, além de inexistir qualquer relação jurídica com o ora recorrente, foi a Sra. Hanaiara quem descumpriu o acordo entre eles formalizado ao negociar o veículo sem prévia e necessária anuência sua (do agravante), como credor fiduciário – de modo que apenas e tão somente esta detém legitimidade passiva para responder à pretensão do recorrido. Nesse cenário, dada à inequívoca ilegitimidade ativa e passiva do agravado e agravante, respectivamente, e por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer grau de jurisdição, requer seja decretada, de ofício, a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil[1], em face da ilegitimidade das partes. Noutro viés, sustenta tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário e unitário, haja vista que, além da natureza da relação jurídica controvertida – venda de veículo sobre que, como credor fiduciário, detém a propriedade fiduciária pela devedora fiduciante, Sra. Hanaira, que ostenta a condição de mera detentora dos direitos do bem –, há de se considerar que o decreto de procedência ou improcedência interferirá na esfera jurídica da responsável pelo pagamento da dívida segundo contrato de empréstimo pessoal com garantia veicular, razão pela qual deve a fiduciante ser mantida no polo passivo da demanda. Destaca haver atraso de mais de 180 (cento e oitenta) dias no pagamento das prestações relativas ao contrato sub judice. Imputa à devedora fiduciante, a quem concedido o empréstimo, a responsabilidade pelo pagamento da dívida. Diz ser ela a pessoa legitimada a figurar no polo passivo de eventual ação de busca e apreensão, bem como quem haverá de suportar os efeitos de medida de inclusão do nome de devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito. Insiste na tese de que não existe qualquer vínculo jurídico que possa ligá-lo ao agravado. Assevera necessária a reforma das decisões interlocutórias proferidas em primeira instância. Diz imprescindível a admissão de existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário, com determinação de permanência da titular do contrato no polo passivo. Quanto à autorização de depósito judicial, diz que os efeitos da alienação do veículo sem sua anuência só atingem a Sra. Hanaiara, devedora fiduciária, e o Sr. Edivaldo, adquirente, motivo pelo qual não tem cabimento a aceitação de depósito feito pelo agravado, que não integra a relação de direito material decorrente do contrato de empréstimo com garantia veicular. Cita as regras postas nos artigos 334 e 335 do Código Civil[2]. Se admitido o depósito judicial, defende que sobre os valores consignados devem incidir os índices de correção previstos no contrato original. Afirma indevidos os parâmetros estabelecidos na decisão atacada. No que tange ao postulado efeito suspensivo, diz haver inequívoco prejuízo no pronunciamento que impede o exercício do direito de retomada da garantia em face do descumprimento do contrato e da inadimplência em que incorreu a devedora. Indica haver dano grave na inadimplência que persiste por mais de 6 (seis) meses, na autorização judicial para efetivação de depósito judicial em quantia inferior à efetivamente devida e na impossibilidade de demandar a retomada do veículo. Diz ser urgente a busca e apreensão do veículo. Afirma tratar-se de medida justa, dada a possibilidade de dano irreparável. Requer o sobrestamento dos efeitos das decisões atacadas. Pugna pelo reconhecimento liminar da ilegitimidade ativa do agravado e de sua ilegitimidade passiva. Pede a extinção do feito principal nos termos do artigo 485, VI, do CPC. No mérito, requer o total provimento do presente recurso para que seja: i) mantida a titular do contrato no polo passivo da ação, haja vista tratar-se de litisconsórcio necessário e unitário; ii) admitida a retomada da garantia pelo credor porque os depósitos realizados por quem não é contratante não impede a concretização de tal medida; iii) subsidiariamente, ordenado o depósito do valor devido segundo cálculo do saldo devedor a ser efetuado nos termos do contrato; quantia essa que, até junho/2020, alcançava o montante de R$ 2.641,61 (dois mil seiscentos e quarenta e um e sessenta e um centavos); e iv) prequestionados os dispositivos de lei que embasam o presente recurso. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravante, ao exame de sua ocorrência, anoto, de início, os ensinamentos de André Luiz Santa Cruz no sentido de que a “alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Método, 2012, p. 565). No que diz respeito a normas processuais, a alienação fiduciária encontra regramento no Decreto-Lei n. 911/69, que, em seu art. 1o, dispõe: “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. O devedor fiduciante é, portanto, a pessoa que recorre a modalidade de financiamento em que para adquirir determinado bem da vida se faz dele mero depositário, uma vez que ao credor fiduciário transfere a propriedade da coisa que pretende adquirir. Evidente que, com a transferência da propriedade ao credor fiduciário, dela não pode se desfazer o devedor fiduciante, sem prévia autorização de quem sobre ela tem domínio, afinal, até completo pagamento do valor financiado, somente como fiel depositário preserva o bem em seu poder e sob sua responsabilidade. Assim, manifesto que eventual alienação a terceiro do bem objeto de contrato de alienação fiduciária, sem anterior anuência do credor e proprietário fiduciário do bem dado em garantia, de regra uma instituição financeira, quanto a ela não produz efeitos jurídicos. A venda feita pelo devedor fiduciário a terceiro, conquanto a ambos obrigue porque válida entre eles, nenhuma relevância jurídica tem perante o credor fiduciário quando anterior anuência não tenha havido de sua parte à negociação realizada. Nesse sentido é o entendimento tranquilo desta egrégia Corte, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. COMPRA E VENDA. ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFEITO "INTER PARS". INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o veículo não pode ser negociado na constância de contrato de alienação fiduciária, sem o conhecimento da instituição financeira. Todavia a cessão de direitos sobre o veículo, com a obrigação da parte em continuar o trato assumido inicialmente pelo adquirente, não pode ser desprezada, sendo, portanto, válido o negócio em relação às partes, sob pena de chancelar-se enriquecimento ilícito de uma em detrimento da outra. 2. Os débitos de financiamento, os tributos, as taxas, as multas de trânsito atribuídas ao apelado, por culpa exclusiva do apelante, a par de consubstanciar evidentes danos emergentes patrimoniais, revelam-se como causa apta à configuração de dano moral indenizável. 3. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. (Acórdão 1227639, 00247912120158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). NÃO SE TRATA DE SIMPLES MANDATO. CONFERE PODERES GERAIS. EXCLUSIVO INTERESSE DO MANDATÁRIO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIO REALIZADO SEM ANUÊNCIA DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RISCOS DO NEGÓCIO. VENDA A NON DOMINO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A procuração em causa própria (in rem suam) não encerra simples conteúdo de mandato, caracterizando-se, ao contrário, como negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do mandatário. Traduz-se em verdadeira cessão de direitos e instrumentaliza o contrato de compra e venda realizado entre as partes, o qual se aperfeiçoou com a tradição do bem. 2. Em se tratando, contudo, de veículo objeto de alienação fiduciária, o autor/vendedor detinha conhecimento de que o automóvel não podia ser transferindo pelo réu, isso porque o negócio realizado ocorreu sem a anuência da credora fiduciária, sendo, portanto, inviável a transmissão da propriedade do bem negociado, consubstanciando-se em compra e venda a non domino. 3. Ao agirem da forma como o fizeram, assumiram os apelantes os riscos dos negócios por eles concretizados, devendo cada um responder na medida de sua responsabilidade. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1240153, 07073573120188070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANUÊNCIA. AUSÊNCIA. A alienação fiduciária em garantia, a teor do que estabelece o artigo 1o, do Decreto-Lei 911/1968, transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário, com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem. Estando o bem alienado fiduciariamente, sua propriedade pertence ao credor fiduciário, não podendo o devedor fiduciante, que detém apenas a posse direta do veículo, cedê-la a terceiros, sem anuência da instituição financeira. (Acórdão 1151647, 07210678120188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) No caso dos autos, o próprio agravado, ao ajuizar a demanda de obrigação de fazer, informa ter entabulado contrato de compra e venda de veículo mediante procuração. Diz ainda “que, a transação fora feita, com conhecimento das partes, de que o veículo negociado continha anotação de débitos fiduciários, figurando como credora a 1a ré (CREDITAS) e ao adquirir o referido veículo, o comprador (outorgado), assumiu compromisso de pagar o referido empréstimo.” (Id 17078722 - p. 1). Do ajuste estabelecido nos termos acima indicados, nada consta acerca do credor fiduciário, sequer notícia de que tenha ele tido ciência da mencionada transação. Nesse contexto, com maior acuidade há de ser examinada a pretensão deduzida pelo autor, no processo de origem, de receber, diretamente da 1a ré, o Fundo de Investimento CREDITAS, as boletas bancárias referentes a contrato de empréstimo (contrato de no 300048911618) a que não está vinculado. Mister, ainda, dispensar especial atenção, ao pedido que deduz para quitação antecipada do empréstimo que não contraiu, embora se diga amparado pelo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, é de ser considerada com prudência a condição de precocemente afastar da demanda, por ilegitimidade passiva, a devedora fiduciante. Ora, em princípio, tratando a demanda de questão relativa ao veículo dado em garantia a contrato de alienação fiduciária entabulado entre a Sra. Hanaiara Carina Morais e o Fundo agravante (Id 17078730 – p. 1-13), temerária se mostra a precoce exclusão da lide de quem contratualmente se afigura legítima possuidora do objeto litigioso. Quanto aos depósitos autorizados a pedido do autor, terceiro adquirente do veículo fiduciariamente alienado, em exame superficial do tema, causa estranheza que a determinada forma de pagamento pretenda submeter a parte ré, com quem jamais contratou. Ademais, o só fato de haver o autor adquirido de Hanaiara Carina Morais o veículo objeto de contrato de alienação por ela firmado com a instituição financeira agravante, mas sem que anuência houvesse desta última, como credora fiduciária, aparenta, pela manifesta ausência de relação jurídica com base em que possa o autor se afirmar titular de direitos, constituir situação desprovida de força jurígena, motivo pelo qual, em princípio, não tem cabimento o interesse manifestado de impor à instituição financeira determinado meio de pagamento, modo de o fazer ou maneira de calcular o valor devido, afinal, não existe negócio ou fato jurídico a amparar nenhuma das pretensões que deduz. Nesse sentido, confira-se o douto julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE MULTAS E IMPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. RISCO DE DANO DE DIFICIL REPARAÇÃO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao que se verifica dos autos, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravante para que se obtenha determinação de transferência imediata do veículo, sendo necessária maior dilação probatória. 2. O artigo 134 do CTB impõe ao antigo proprietário, a responsabilidade de encaminhar ao órgão executivo de trânsito, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sendo que, de outro lado, a responsabilidade de transferir o registro do documento de propriedade é do comprador, conforme o teor do art. 123, §1o, do CTB. 3. Na hipótese dos autos, ao que tudo indica, não houve a comunicação ao órgão executivo de trânsito acerca da transferência de propriedade do veículo alienado. Além disso, somente o proprietário fiduciante do bem, no caso, a instituição financeira fiduciante, teria poderes para transferir a propriedade do veículo, sendo que a instituição sequer faz parte do pólo passivo da demanda, tornando-se inviável a transferência da propriedade do veículo. 4. Ressalte-se que, somente após a quitação do contrato de alienação fiduciária firmado é que poderia ser efetuada a transferência do veículo no órgão de trânsito para o nome de terceiro adquirente e tal incumbência ficaria a cargo do adquirente, que é o responsável por todas as dívidas oriundas do veículo desde a data da tradição, porquanto a alienação do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor não é oponível ao proprietário fiduciante, mas deve ser observada pelas partes (devedor fiduciário alienante e terceiro adquirente), sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa de uma delas. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1006932, 20160020054356AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: 178-201) (G.N.) Apesar da falta de probabilidade do direito invocado pelo autor/agravado, demanda mais apurada investigação a pretendida declaração de ilegitimidade das partes, motivo pelo qual não tem cabimento a acolhida, de plano, do pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, VI, do Código de Processo Civil). De qualquer forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários à pretendida atribuição do efeito suspensivo ao agravo ora em exame. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência, o que faço para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e assim sobrestar o processamento da ação de obrigação de fazer n. 0702390-29.2020.8.07.0001, em curso na 1a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; [2] Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;